Tribunal: TJDFT
Processo: 0705911-07.2024.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705911-07.2024.8.07.0012 RECORRENTE: EDNA CARDOSO RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDAS DE SEGURANÇA NÃO ADOTADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. DEVER DE CUIDADO. DANO MORAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do enunciado sumulado de número 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Para a responsabilização do banco pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, devem estar comprovados, no caso concreto, os três elementos da responsabilidade objetiva: a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade. 2. Quanto à falha na prestação de serviço, a instituição financeira tem obrigação de garantir a segurança necessária para que as operações bancárias sejam efetuadas sem qualquer risco ao consumidor. 2.1. Cabe à instituição bancária monitorar as operações efetuadas pelo titular do cartão e, no caso de suspeita de fraude, efetuar o bloqueio. 3. Não se deve imputar ao Banco a falha na segurança da operação que se encontra dentro dos padrões de normalidade, quando respeitado, inclusive, o limite bancário da transação. 4. Constata-se falha na segurança do serviço prestado pelo Banco, quando as operações bancárias são distintas do perfil financeiro do consumidor. Entretanto, o consumidor também falha ao realizar operações por telefone, de modo que suas atitudes contribuem diretamente para o golpe. Trata-se, portanto, de culpa concorrente, nos termos do art. 945 do Código Civil. 5. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. 5.1. No caso concreto, embora haja o aborrecimento em relação ao golpe perpetrado por terceiros não se vislumbra dano à personalidade suficiente a impor condenação por dano moral. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do Código Civil, sustentando que é incontroverso nos autos que a recorrente foi vítima de um golpe, o que evidencia a ausência de consentimento válido e a consequente invalidade do negócio jurídico celebrado maculado por vício de consentimento. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigos 6o, 8o e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o banco recorrido não prestou qualquer tipo de assistência à consumidora, mesmo após ter sido formalmente informado acerca da ocorrência do golpe, ferindo seu direito básico de proteção contra produtos e serviços perigosos ou defeituosos e a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que faz jus à indenização por danos morais, tendo em vista o reconhecimento de que uma das cobranças realizadas pela instituição financeira era indevida, o que ensejou a inscrição do nome da recorrida nos cadastros restritivos de crédito. Ao final, pede a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Nas contrarrazões, o recorrido que todas as intimações alusivas ao presente feito realizadas, exclusivamente, na pessoa do advogado WILSON SALES BELCHIOR, inscrito na OAB/DF sob o no. 33.615 (ID 74068555). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aventada ofensa aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V, e 169, todos do CCB, e 6o, 8o e 14, todos do CDC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. Dissídio jurisprudencial não comprovado, ante a ausência de demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. Precedentes. 6. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.540.386/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela existência ou inexistência de danos morais indenizáveis, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Rever o entendimento do Tribunal a quo a respeito da configuração de danos morais indenizáveis em favor da recorrente demandaria o necessário reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). No que se refere ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, trata-se de percentual que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 74068555. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025